Tribunal: TJMT
Processo: 1049833-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049833-63.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.966.412/0001-83 (AGRAVADO), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), FELIPE LUIS BARIANI BARRETO CARVALHO - CPF: 055.920.599-65 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES GARCIA - CPF: 357.831.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1049833-63.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA

AGRAVADO: P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação interposto nos autos da
Ação Ordinária – Rescisão Contratual
ajuizada contra
P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID no 290005857), preliminarmente argui a agravada a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu a agravada em suas contrarrazões que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não houve o recolhimento do preparo.

No entanto, não prospera a preliminar suscitada.

Isto porque, como é cediço, ainda que o recurso de agravo Interno não seja dotado de efeito suspensivo, não é de se olvidar que na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi formulado na fase recursal - recurso de apelação.

Logo, eventual deferimento terá efeito
ex nunc
, ou seja, a partir de então.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITOS EX NUNC
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Neste particular, de se destacar que a hermenêutica do disposto no artigo 101 do CPC/15 permite a conclusão de que, em casos tais, a apelação somente será deserta se, improvido o agravo interno e, intimada para efetuar o preparo recursal, a parte apelante se mantiver inerte, senão vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
"

Por sua vez, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
4. Denegação ou revogação da gratuidade de justiça:
Nesse caso, o recorrente deverá proceder ao recolhimento das custas processuais em cinco dias.
Há uma impropriedade de linguagem no dispositivo, que apena com o não conhecimento do recurso o não recolhimento das custas
.
Todavia, cremos que isto se refere ao recurso subsequente contra a decisão, tendo em vista que a denegação/revogação da gratuidade de justiça retira efeitos práticos da pena de não conhecimento do recurso
. Além disso, vale lembrar que não só a parte que pretende se beneficiar da gratuidade, mas também a outra parte, pode ter interposto recurso: nesse caso, não faria sentido que o recurso não fosse conhecido, porque ele teve um efeito prático, qual seja de revogar a concessão do benefício. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 480)

Nesse sentido a jurisprudência;

“AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA FÍSICA. PROVA DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A ausência de efeito suspensivo no agravo interno que versa sobre justiça gratuita não implica em prejudicialidade externa para fins de obrigar a parte a arcar com o pagamento do preparo da apelação, consoante inteligência do art. 101 do CPC
.

II- Não há inépcia recursal quando as razões do agravo interno apresentam todos os requisitos formais exigidos no art. 1.021 do CPC, sobretudo ataque aos fundamentos da decisão agravada, mesmo que para tanto tenham sido usados os argumentos da petição inicial ou da defesa.

III- A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Havendo provas que demonstrem que o agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

IV-Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Agravo Interno Cv 1.0000.20.026008-1/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

No caso, como recurso de agravo interno interposto pela agravada ainda não foi apreciado, por ora, não há falar-se em não conhecimento deste e tampouco deserção do recurso de apelação.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação interposto nos autos da
Ação Ordinária – Rescisão Contratual
ajuizada contra
P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA,
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

É cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido. ”
(STJ - AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou Recuperação Judicial/falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Na hipótese, a despeito de a apelante ter juntado documentos como o deferimento da recuperação judicial, extratos bancários e demonstração financeira do exercício de 2024, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

No que tange a eventual passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor."

Portanto,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC/2015, intime-se a agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de março de 2025. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(ID no 277300378)

No caso, a agravante
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025